Tribunal: TJPA
Processo: 0811806-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811806-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL DO LIVRAMENTO OLIVEIRA FARIAS

AGRAVADO: CLAUDIO PARENTE DE ANDRADE JUNIOR, MARIO DE JESUS RODRIGUES DA SILVA, LUCAS PAES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0811806-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL DO LIVRAMENTO OLIVEIRA FARIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALBINO DE MELO MACHADO - PA28004-A

GRAVADO: CLAUDIO PARENTE DE ANDRADE JUNIOR, MARIO DE JESUS RODRIGUES DA SILVA, LUCAS PAES RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além da possibilidade de reversibilidade da medida

2.

Decisão primeva que entendeu não restarem evidenciados os requisitos legais para a concessão da tutela que não merece reparo.

3.

Acerto da decisão. Dúvidas plausíveis quanto a titularidade do imóvel que devem ser dirimidas na instrução processual. Deferimento da tutela de urgência neste momento que se mostra temerário.

4.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MANOEL DO LIVRAMENTO OLIVEIRA FARIAS objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, nos autos da Ação Reivindicatória, proposta em desfavor dos agravados.

Na origem, o agravante ingressou com a demanda aduzindo que é legítimo e proprietário do imóvel situado à Tv. Pedro Pinheiro Paes, nº 84, bairro centro, localizado na cidade de Abaetetuba, Estado do Pará, adquirido da Prefeitura Municipal de Abaetetuba em 29/07/2019, pela quantia de R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).

Afirma que sem seu consentimento prévio, os invasores tidos como Requeridos, invadiram precariamente a propriedade e se apossaram indevidamente da área.

Em despacho de ID nº. 23324708 o juízo de origem se reservou para apreciar o pedido de tutela após o efetivo contraditório.

Contestada a ação, alegou o agravado CLÁUDIO PARENTE que o imóvel sempre o pertenceu. Aduz que ingressou em 2018 com ação judicial contra o agravante (processo nº 0859782- 78.2018.814.0301), pois foi vítima de uma ação criminosa por parte deste que através da prática de agiotagem, realizou a transferência da propriedade do imóvel para seu nome. Afirma que o bem nunca foi de fato transmitido ao agravante, eis que o empréstimo do valor não se concretizou.

Após, o juízo de origem proferiu a decisão agravada de onde se extrai o seguinte fundamento:

“Quanto à reiteração do pedido de tutela de evidência, apresentada a contestação de dois réus, em razão dos fatos por eles alegados e os documentos juntados, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no dispositivo invocado pelo autor para subsidiar seu pedido de tutela provisória. Não se encontram, em juízo perfunctório, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, havendo inclusive alegação de suposto crime a originar o título de propriedade do imóvel que se reivindica neste processo, merecendo análise mais acurada dos fatos através de uma maior dilação probatória, razão pela qual indefiro o pedido.”

Em breve histórico, nas razões recursais, a parte Agravante alega que merece reforma a decisão do juízo de origem. Afirma que adquiriu o imóvel objeto da lide, sendo inverídicas as alegações do agravado CLÁUDIO PARENTE de que o negócio jurídico fora simulado.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em decisão de ID nº. 16658318 não concedi a antecipação de tutela recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), preparo recolhido, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento.

No presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, constata-se que não restou demonstrada a existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ou mesmo de evidência, pelo menos num momento tão incipiente do feito, em especial por não estar demonstrada a existência de elementos que evidencie a probabilidade do direito e muito menos o perigo de dano em caso de demora no deferimento da liminar.

O certo é que as razões do juízo a quo, aliado aos argumentos do agravado em sua defesa perante o juízo de origem, levantam dúvidas consideráveis sobre a documentação apresentada pelo agravante atinente ao negócio jurídico entabulado entre as partes.

Assim entendo que agiu de forma prudente e escorreita ao indeferir a tutela pleiteada.

A questão se mostra bastante controvertida o que torna, neste momento, incerta a existência da probabilidade do direito, bem como pelo tempo decorrido não vejo existir o perigo de dano. Este, se um dia existiu, agora, depois de longos anos, por certo deixou de existir.

A lide, quando foi interposto o agravo, efetivamente demandava a o contraditório e uma melhor e mais apurada instrução, a fim de que o juízo pudesse, através de elementos robustos, decidir com base no seu livre convencimento motivado.

Nesse sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUEDA DE UM CAMINHÃO EM PONTE NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ. ALEGADO O DIREITO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão de tutela provisória, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo da demora. 2. No presente caso, o agravante não demostrou uma verossimilhança dos fatos alegados, sendo necessária uma dilação probatória para verificar a existência do direito.
3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 00127995520168140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/01/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 30/01/2019)

Acrescento, que o feito de origem demanda um julgamento em conjunto com ação anteriormente ajuizada pelo agravado, uma vez que nesta demanda, proposta em primeiro lugar, o agravado contesta o título e alega a ocorrência de vício de consentimento decorrente de agiotagem.

Destaco que o caráter provisório da decisão interlocutória é passível de alterações - máxime diante de outros consectários que, no decorrer do processo, possam robustecer os elementos norteadores que influenciarão na prudente percepção do julgador.

PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e DESPROVÊ-LO, mantendo incólume a decisão agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/06/2024